Tribunal: TJSP
Processo: 2280811-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – PORTARIA No 8.622/2012 QUE POSSIBILITA REFERIDO ATO PELO AO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA, INCLUSIVE DO SEQUESTRO DA VERBA RESPECTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, §3o, II DO NCPC E DOS ARTS. 17, § 2o, DA LEI No 10.259/2001 e 13, § 1o, DA LEI No 12.153/2009 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO – PORTARIA No 8.622/2012 QUE POSSIBILITA REFERIDO ATO PELO AO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA, INCLUSIVE DO SEQUESTRO DA VERBA RESPECTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, §3o, II DO NCPC E DOS ARTS. 17, § 2o, DA LEI No 10.259/2001 e 13, § 1o, DA LEI No 12.153/2009 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280811-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000 -Voto no 35.364 JV
2
Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000
Agravante: Alexandre Roberto da Silveira
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Ana Maria Brugin
Voto no 35.364
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
VERBA
HONORÁRIA

EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
REQUISITÓRIO PORTARIA No 8.622/2012 QUE
POSSIBILITA REFERIDO ATO PELO AO JUÍZO DE
1a INSTÂNCIA, INCLUSIVE DO SEQUESTRO DA
VERBA RESPECTIVA INTELIGÊNCIA DO ART.
535, §3o, II DO NCPC E DOS ARTS. 17, § 2o, DA LEI
No 10.259/2001 e 13, § 1o, DA LEI No 12.153/2009 -
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Alexandre Roberto da Silveira interpôs agravo de instrumento
contra r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Fiscais da Comarca da
Capital, na ação de execução fiscal promovida pela Fazenda do Estado de São
Paulo, a qual determinou que o agravante aguarde a complementação do
depósito em Cartório pelo prazo de 1 ano. Aduz razões para a reforma,
pedindo a concessão do efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida, fls. 91/92.
A contraminuta veio a partir de fls. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000 -Voto no 35.364 JV
3
É o relatório.
Insurge-se o presente agravo contra r. decisão de fls. 49 dos
autos principais, a qual determinara que o agravante aguarde a
complementação do depósito em Cartório pelo prazo de 1 ano, deixando o
MM. Juiz a quo de atentar que se trata de requisitório de pequeno valor,
devendo ser observado o disposto no artigo 13, da Lei no 12.153/09, sob pena
de sequestro.
Em que pese a argumentação esposada pela agravada, o certo
é que o recurso merece prosperar.
Dispõe o art. 535, §3o, II do NCPC que:
“II por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de
quem o órgão público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação
de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses, mediante
depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do
exequente.”
A Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a sugestão
contida na Recomendação no 39/2012, do Conselho Nacional de Justiça,
relativa à gestão dos precatórios e requisições de obrigações de pequeno
valor, editou a Portaria no 8.622/2012 nos seguintes termos:
“Artigo 1o - O DEPRE ficará responsável pelo cadastramento,
preferencialmente por meio eletrônico, das Requisições relativas aos
pagamentos de Obrigações de Pequeno Valor (OPV).
Artigo 2o - O juízo da execução comunicará ao DEPRE a
expedição da Requisição das Obrigações de Pequeno Valor (RPV) e a data
em que extinta a correlata execução pelo pagamento para as devidas baixas
cadastrais” (grifei).
Assim, pelo que se depreende da Portaria, ainda em vigência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000 -Voto no 35.364 JV
4
possível a expedição de oficio requisitório pelo Juízo de 1o grau, inclusive no
que tange ao sequestro da quantia respectiva para o pagamento, nos moldes
dos arts. 17, § 2o, da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009.
E esse tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença Decisão de
Magistrado “a quo” que indefere pedido de sequestro de numerário em
razão de atraso no pagamento de RPV pela CBPM Recurso da exequente
Provimento de rigor. 1. A requisição de pagamento das obrigações devidas
pela Fazenda Pública pode ser promovida diretamente pelo Magistrado da
Execução do julgado porque não se confunde esta com o regime de
precatórios Inteligência do art. 100, §3o da CF além de se prestigiar a
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e, também, Portaria n.o
8.622/2012 da E. Presidência desta Corte Precedentes Inexistência de óbice
para que também o Magistrado Singular determine eventual sequestro de
renda. 2. Sequestro de verbas públicas para garantir o pagamento de RPV
(requisitório de pequeno valor) não pago dentro do prazo legal de 2 meses
Admissibilidade O RPV que possui regime diferenciado de pagamento com
base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal Inteligência dos arts. 17, § 2o,
da Lei no 10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009 Precedentes. 3.
Recurso provido para se determinar o imediato sequestro de numerário
correspondente ao valor espelhado no Oficio requisitório. Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2244382--2.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em
18.11.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Procedimento Comum
Decisão que indeferiu o pedido de ordem de sequestro de numerário para
pagamento de requisitório de pequeno valor (RPV) Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000 -Voto no 35.364 JV
5
Precedentes Inteligência do art. 17, § 2o da lei n. 10.259/2001 e art. 13, § 1o
da lei n. 12.153/2009 Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2156892-39.2019.8.26.0000, Re. Des. Leme de Campos, j. em
16.10.2017).
“BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM RAZÃO DE
ATRASO NO PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR.
POSSIBILIDADE. Atraso de mais de dois anos. Aplicação do artigo 17, § 2o
da Lei no 10.259/01. Requisição judicial que foi desatendida. Possibilidade
de sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2222077-58.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Moacir Peres, j. em 11.12.2018).
“Agravo de instrumento Ação declaratória c/c repetição de
indébito ISSQN Decisão que indeferiu pedido de sequestro de numerário
para cumprimento de obrigação relativa ao pagamento da requisição de
pequeno valor Pretensão à reforma Admissibilidade Sequestro de verbas
públicas para garantir o pagamento de RPV (requisitório de pequeno valor)
não pago dentro do prazo legal de 60 dias estabelecido pelo MM. Juízo 'a
quo' RPV que possui regime diferenciado de pagamento com base no art.
100, § 3o, da Constituição Federal Inteligência dos arts. 17, § 2o, da Lei no
10.259/2001 e 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009 Decisão reformada Agravo
provido.” (Agravo de Instrumento no 2222849-21.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Roberto Martins de Souza, j. em 29.04.2019).
“Sequestro de numerário Infere-se, ser lícita a determinação
do sequestro do montante, nos casos de desatendimento da requisição
judicial para pagamento das obrigações de pequeno valor - De outro turno,
como se nota, a Fazenda Pública reconhece a inadimplência - Assim, na
vertente dos autos, impõe-se o sequestro do numerário com respaldo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2280811-65.2019.8.26.0000 -Voto no 35.364 JV
6
legislação vigente Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2019549-35.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. em
19/02/2019).
Em decorrência de tais conclusões é de ser reformada a r.
decisão agravada, conforme a fundamentação acima colacionada.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator